Tribunal: TJSP
Processo: 1005357-08.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária apelante. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da autora. Documentos que instruem a inicial não são suficientes para a responsabilização da concessionária apelante. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado da autora. Fragilidade do "laudo técnico" que, além de ser documento unilateral, sequer indica a formação e qualificação do signatário que o emitiu. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos. RECURSO NÃO PROVIDO.